Tribunal: TJBA
Processo: 8001369-51.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001369-51.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VERONICA SOARES DIAS AGUIAR Advogado(s): EVANDRO DE DEUS RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): *** DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LIMITE SUBJETIVO. VÍNCULO CELETISTA. PROVA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – Para a análise acerca da legitimidade ativa em cumprimento individual de sentença coletiva, deve-se identificar se há, no título executivo, limites subjetivos e se tais requisitos foram satisfeitos, sob pena de ofensa a coisa julgada. II – Ao prever o título executivo judicial o direito dos servidores públicos ao recebimento dos anuênios referentes, tão somente, ao período em que prestaram serviços sob vínculo celetista, cabia à requerente comprovar tal circunstância, o que não ocorreu. III – Reconhecida a ilegitimidade da requerente, a execução deve ser extinta sem resolução do mérito, razão da manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001369-51.2023.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, em que figura como Apelante VERONICA SOARES DIAS AGUIAR e como Apelado o MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA